Tribunal: TJDFT
Processo: 0703899-31.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, CP. MOTOCICLETA CONDUZIDA PELO RÉU. PRODUTO DE ROUBO. ORIGEM LÍCITA DO BEM. ÔNUS DE PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. DOLO DO AGENTE EXTRAÍDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.
1. No tocante ao ônus da prova para o crime de receptação, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, à luz do art. 156 do Código de Processo Penal, que, se o produto de ato criminoso houver sido apreendido em poder do réu, caberá à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.
2. Abordado o réu, conduzindo motocicleta, produto de crime, a ele caberia comprovar a conduta culposa, ou seja, o desconhecimento da origem ilícita do veículo.
3. O desconhecimento da origem da moto e, a inexistência de documentos comprobatórios da sua propriedade, são circunstâncias que reforçam a ciência do réu quanto à procedência ilícita do bem.
4. Recurso desprovido.